Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-47.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-47.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAILANE DE JESUS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA, RAINER DOS ANJOS REHEM

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO PEREIRA DE ARRUDA, PIERRE SILVA PEDREIRA, LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, SANZIO CORREA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em Ação Indenizatória por erro médico, proposta por KAILANE DE JESUS SOUZA SANTOS e pela menor M.V.S.S., falecida no curso do processo, em face de supostos ilícitos praticados durante o parto, consistentes em demora na realização do procedimento, escolha inadequada da via de parto e negligência no atendimento pós-natal. A autora relata que a criança nasceu com graves sequelas neurológicas e veio a falecer posteriormente. Alegou ainda que não teve acesso ao prontuário médico e que este não foi apresentado pelo hospital, mesmo após ordem judicial. A sentença julgou improcedente o pedido sem determinar a realização de prova pericial, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão:(i) verificar se a ausência de realização de prova pericial médica caracteriza cerceamento de defesa, diante da complexidade técnica da matéria; (ii) definir se a recusa da instituição hospitalar em apresentar o prontuário médico autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A ausência de perícia médica indireta, diante da complexidade técnica da causa e da existência de documentos médicos relevantes nos autos, caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a adequada formação do convencimento judicial.

4 - A prova pericial é indispensável em hipóteses que envolvem discussão sobre erro médico, especialmente quando se alega falha no procedimento de parto, negligência no pós-atendimento e o óbito da menor, exigindo conhecimento técnico especializado.

5 - O juiz não pode julgar matéria técnica complexa sem o auxílio de perito nomeado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988.

6 - O prontuário médico, embora sigiloso, deve ser disponibilizado ao paciente ou representante legal mediante requisição judicial, conforme art. 1º da Resolução CFM nº 1.638/2002 e arts. 88 e 89 da Resolução CFM nº 2.217/2018.

7 - A recusa injustificada da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS em apresentar o prontuário médico, mesmo após ordem judicial, autoriza a aplicação do art. 400, I, do CPC.

8 - A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de perícia em ações de responsabilidade civil médica, quando essencial à resolução da controvérsia, enseja nulidade da sentença e necessidade de reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Sentença anulada, de ofício, com determinação de reabertura da fase instrutória para apresentação do prontuário médico pela instituição hospitalar e realização de perícia médica indireta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de prova pericial em ações que discutem responsabilidade por erro médico, quando essencial à formação do convencimento judicial, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2 - A recusa injustificada de hospital em apresentar prontuário médico requisitado judicialmente autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte que requereu o documento, nos termos do art. 400, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 400, I; Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), arts. 88 e 89; Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-MG, Ap. Cív. 00060935620188130051, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 26.06.2025.

- TJ-SP, Ap. Cív. 1004006-33.2022.8.26.0270, Rel.ª Des.ª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 27.09.2023.

- TJ-MG, AC 12255304720108130024, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 04.10.2023.

- TJ-PE, Ap. Cív. 0002145-83.2015.8.17.1350, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 20.05.2025.

- TJ-MG, Ap. Cív. 50045737620208130480, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000900-47.2019.8.05.0103,
originário da Comarca de Ilhéus, tendo como apelante

KAILANE DE JESUS SOUZA
e como apelados
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS e PAULO ROBERTO PITHON BITTENCOURT.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO E JULGAR PREJUDICADO O APELO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA